Tribunal: STF
Processo: ARE 1440752
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Ausência das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Ausência de impugnação específica no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte recorrente, em seu recurso extraordinário, não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se a afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.